Tribunal: TJSP
Processo: 1005199-59.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Insurgência da embargante.

Penhora. Imóvel. Instrumento de promessa de compra e venda do bem firmado em favor de terceiro, anteriormente à constrição. Lavratura de escritura pública. Ausência de registro na respectiva matrícula imobiliária. Causalidade atribuída ao adquirente que assim não procedeu, ensejando a penhora indevida do bem. Exegese da súmula 303

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Insurgência da embargante.

Penhora. Imóvel. Instrumento de promessa de compra e venda do bem firmado em favor de terceiro, anteriormente à constrição. Lavratura de escritura pública. Ausência de registro na respectiva matrícula imobiliária. Causalidade atribuída ao adquirente que assim não procedeu, ensejando a penhora indevida do bem. Exegese da súmula 303 do STJ. Honorários advocatícios devidos pelo embargante. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005199-59.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante JOSÉ BARRETO
SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELIANE BEZERRA SERGIO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005199-59.2016.8.26.0637 -Voto no 43.719
2
Voto no 43.719
Apelação no 1005199-59.2016.8.26.0554
Comarca: Tupã
Apelante: José Barreto Sobrinho (J.G.)
Apelada: Eliane Bezerra Sergio
Embargos de terceiro. Procedência. Insurgência da embargante.
Penhora. Imóvel. Instrumento de promessa de compra e venda do
bem firmado em favor de terceiro, anteriormente à constrição.
Lavratura de escritura pública. Ausência de registro na respectiva
matrícula imobiliária. Causalidade atribuída ao adquirente que
assim não procedeu, ensejando a penhora indevida do bem.
Exegese da súmula 303 do STJ. Honorários advocatícios devidos
pelo embargante. Mantença integral da conclusão de primeiro
grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação de embargos de terceiro, reportada à penhora de
imóvel, em que a r. sentença julgou procedente o pedido de levantamento da
constrição sobre o bem, porém, pelo princípio da causalidade e com
fundamento na súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, atribuiu ao
embargante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Foram opostos embargos de declaração pelo embargante, porém
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 190 dos autos.
Apela o terceiro embargante, contudo, para a reversão da
conclusão de primeiro grau, em apertada síntese, a fim de afastar sua
condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, uma vez que teve deferida
sua pretensão de defesa da propriedade, além de postular a atribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005199-59.2016.8.26.0637 -Voto no 43.719
3
honorários advocatícios à parte adversa para pagamento entre 10% a 20% do
valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Assim, prequestionando a matéria, pretende seja dado
provimento ao recurso e invertida a sucumbência processual.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não deve ser acolhido.
Inarredável a constatação da causalidade na propositura da
demanda decorrente da postura omissiva do embargante, que não
providenciou como deveria o registro e publicização de seu direito de
propriedade junto à respectiva matrícula imobiliária, motivando a penhora
indevida do bem como se ainda fosse de titularidade dos vendedores Ronaldo
Rubens Gesse e Cátia Aline Araújo Gesse, executados no processo no
0005500-96.2011.8.26.0637.
Nessa senda, a aplicação do enunciado da súmula 303 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005199-59.2016.8.26.0637 -Voto no 43.719
4
Superior Tribunal de Justiça é mesmo medida de rigor, cujo teor não deixa
dúvidas de que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Daí porque se entende pela mantença integral da conclusão de
primeiro grau.
Não se deslembre que o embargante é beneficiário da justiça
gratuita e, enquanto perdurar esta condição, sua obrigação de pagamento do
ônus processual tem a exigibilidade suspensa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator